Tribunal: TJSP
Processo: 2321725-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Ação de cobrança. Procedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que rejeitou sua impugnação à penhora. Bloqueio de valor depositado em conta bancária. Inconformismo que não prospera. Ausência de prova de que o valor inferior a 40 salários mínimo constitui reserva financeira formada exclusivamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Ação de cobrança. Procedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que rejeitou sua impugnação à penhora. Bloqueio de valor depositado em conta bancária. Inconformismo que não prospera. Ausência de prova de que o valor inferior a 40 salários mínimo constitui reserva financeira formada exclusivamente por verba de natureza alimentar. Inaplicabilidade das regras de impenhorabilidade previstas nos incs. IV e X, do art. 833 do CPC. Constrição que deve ser mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.